Tribunal: TJBA
Processo: 0577718-08.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577718-08.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MOTOPEMA MOTOS E PECAS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA CAVALCANTE DE FREITAS ARAUJO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, BRUNA RODRIGUES SANTOS COSTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito do
C
onsumidor e
A
dministrativo. Apelação cível. Ação anulatória. Multa a
dministrativa aplicada pelo PROCON. Responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária. Ausência de nulidade no processo administrativo. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação Anulatória nº 0577718-08.2017.8.05.0001, julgou improcedente o pedido de empresa concessionária de veículos para desconstituição de multa administrativa aplicada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 0106-002.172-6. A empresa sustentou ilegitimidade para responder pela penalidade imposta, alegando que os defeitos reclamados na motocicleta adquirida por consumidor decorreriam de vício de fabricação, de responsabilidade exclusiva da Honda da Amazônia, e não de sua atuação como concessionária;

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária é parte legítima para responder por vícios apresentados em veículo zero quilômetro no prazo de garantia; (ii) verificar se a multa administrativa aplicada pelo PROCON observou os requisitos legais, em especial os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade;

III. Razões de decidir

4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, alcançando fabricante e revendedor em caso de vício do produto, sendo legítima a autuação da concessionária.

5. A devolução do bem ao consumidor sem a resolução definitiva do vício configura renúncia ao prazo legal de trinta dias para conserto, caracterizando preclusão consumativa.
6. O processo administrativo observou o contraditório, a ampla defesa e a motivação adequada, não se identificando vícios que autorizem sua anulação.

7. A sanção aplicada foi fundamentada na omissão quanto às alternativas do art. 18, § 1º, do CDC e na conduta infracional prevista no art. 13, XXIV, do Decreto nº 2.181/1997.

8. A multa de R$ 2.600,00 observou os critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da autuada.

9. A atuação do Judiciário em atos sancionadores limita-se ao controle de legalidade, sem adentrar o mérito administrativo, sob pena de afronta à separação dos poderes;

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº 0577718-08.2017.8.05.0001
,
em que é apelante
MOTOPEMA MOTOS E PECAS LTDA

e

apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.